Tribunal: TJDFT
Processo: 0738049-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738049-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICANOR TEODORO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, NICANOR TEODORO, contra decisão que declinou da competência para julgar produção antecipada de prova, determinando a remessa dos autos à comarca de Palmeiras de Goiás/GO. Em suas razões, o agravante sustenta que a competência territorial deve ser determinada pelo foro da sede do réu, pessoa jurídica, nos termos do art. 53, inciso III, alínea "a", do CPC. Argumenta que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública com abrangência nacional, em face do Banco do Brasil S/A, cuja sede localiza-se no Distrito Federal. Alega que a competência territorial é relativa quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, não podendo ser declinada de ofício pelo juiz, conforme Súmula no 33 do STJ e Súmula no 23 do TJDFT. Sustenta que há precedentes desta Corte reconhecendo a competência do Distrito Federal para casos similares envolvendo o Banco do Brasil. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a remessa dos autos à comarca de domicílio do autor até decisão definitiva do recurso, e no mérito, pelo provimento do agravo. Preparo comprovado (ID 76007800). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. Embora a decisão que declina de competência territorial não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.704.520/MT, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, fixou o Tema no 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" Verifica-se que, na hipótese dos autos, a análise da questão de competência territorial reveste-se de urgência, uma vez que seu exame apenas em sede de apelação tornaria inútil o julgamento, considerando a necessidade de remessa dos autos para jurisdição diversa. Aplica-se, dessa forma, o entendimento da taxatividade mitigada do rol recursal. Nesse sentido, firme o entendimento dessa c. Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PRESENÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.1015 DO CPC/15. URGÊNCIA. VERIFICADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. OFÍCIO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. SEDE DA EMPRESA RÉ. FORO ESCOLHIDO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. (...) 3. O c. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 988) estabeleceu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 4. Afiguram-se presentes os requisitos para admitir, no caso concreto, a taxatividade mitigada, sob consequência de afronta à sistemática protetiva do consumidor. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a Autora é destinatária final do serviço oferecido pelo Réu, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990. 6. Inaplicável à hipótese a tese firmada pela c. Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois, no presente caso, a consumidora encontra-se no polo ativo da demanda. 7. Estando a consumidora no polo ativo, a competência territorial é relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente pode ser afastada a pedido do Réu, sob consequência de afronta à legislação de regência, à jurisprudência sumulada do c. STJ, bem como aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis. 8. No caso concreto, o foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, com sede nesta Capital, não se evidenciando escolha aleatória por parte da Autora, diante da expressa previsão legal (art. 53, III, alínea “a”, do CPC/15), circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2026453, 0714729-47.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.)” Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a competência territorial para processamento de liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n.o 0008465-28.1994.4.01.34001/DF, exarada pela Justiça Federal na Seção Judiciária do DF, que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural. Os artigos 516, inciso II, e 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil dispõem que: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”. “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;”. No presente caso, conquanto a instituição financeira possua sede no Distrito Federal, não se verifica razão plausível para que a liquidação individual não tenha sido promovida no foro do domicílio do autor ou onde ocorreu o negócio jurídico. Evidenciando-se, portanto, seleção injustificada de foro, mostra-se admissível a declinação de competência territorial de ofício. Nesse sentido, firme o posicionamento desta eg. Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame Agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória individual de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública ajuizada perante a Justiça Federal (ACP no 94.00.08514-1/DF), declinou da competência do Juízo Cível de Brasília/DF em favor do Juízo Cível da Comarca de Jataí/GO, local de domicílio dos exequentes, por entender configurada escolha aleatória e injustificada de foro, violando-se os princípios do juiz natural e da efetividade da jurisdição. Os agravantes pleiteiam o reconhecimento da competência do juízo do Distrito Federal para processar a demanda. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se é válida a declinação de ofício da competência territorial, pelo Juízo de Brasília/DF, para o foro do domicílio dos autores, em liquidação individual de sentença coletiva proposta contra o Banco do Brasil. III. Razões de decidir A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal firmou entendimento no sentido de que, nas liquidações individuais de sentença coletiva ajuizadas por autores domiciliados fora do Distrito Federal, não se justifica a eleição do foro de Brasília/DF, quando ausente vínculo concreto com o local da sede da instituição ré. O art. 53, III, "b", do CPC, ao prever competência no foro onde se acha agência ou sucursal da pessoa jurídica, aplica-se com primazia sobre a alínea "a", quando a obrigação foi contraída fora da sede, assegurando a racionalização da jurisdição e evitando a escolha aleatória de foro. A escolha de foro dissociado do domicílio do autor e do local da contratação configura violação ao princípio do juiz natural (CF, art. 5o, LIII), sendo admitida, nesses casos, a declinação de competência de ofício, diante da distribuição abusiva da ação. A Súmula 33 do STJ, que veda a declaração de incompetência relativa de ofício, não se aplica quando há flagrante burla às regras de competência territorial e prejuízo à organização judiciária local, conforme precedentes desta Corte (Acórdãos nos 1813074 e 1745740). O precedente do STJ (REsp 2.106.701/DF) corrobora a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial em caso de escolha aleatória de foro, afastando a aplicação irrestrita da Súmula 33/STJ. IV. Dispositivo Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1997384, 0707249-18.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA REQUERIDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. DECISÃO MANTIDA. I. Não se qualifica como consumidor o produtor rural que contrai crédito para o desenvolvimento da sua atividade econômica, presente o disposto no artigo 2o da Lei 8.078/1990. II. Em se tratando de liquidação individual de sentença que tem por objeto repetição de pagamento de cédula de crédito rural assegurado em sentença proferida em ação civil pública, deve ser observada a competência do foro onde se acha a agência da instituição financeira que concedeu o crédito e emitiu o título, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III. Liquidação individual de sentença coletiva tem amplo espectro cognitivo e probatório, na linha do que prescrevem os artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 21 da Lei 7.347/1985, de maneira a atrair a regra de competência disposta no artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. IV. Ainda que se tenha por mais apropriada a regra de competência prevista na alínea “a” do inciso III do artigo 53 (sede da pessoa jurídica), a conclusão seria pela competência do foro em que foi realizada a contratação e emitida a cédula de crédito rural, tendo em vista que, segundo o artigo 75, inciso IV e § 1o, do Código Civil, a pessoa jurídica é considerada domiciliada no foro do estabelecimento onde tiver sido praticado o ato ou realizado o negócio jurídico em função do qual proveio a demanda. V. A conclusão não se alteraria à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, se o consumidor abdica da prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio, na forma do artigo 101, inciso I, passa a se sujeitar às normas da legislação processual, não podendo impor escolha aleatória para atender interesses que não foram contemplados pelo legislador. VI. A regra de que o juiz não pode se pronunciar de ofício sobre incompetência relativa excepcionalmente pode ser relativizada quando se vislumbra a opção por foro completamente alheio à realidade dos autos, nos termos do § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil. VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1973702, 0747820-65.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 13/05/2025. A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, porquanto a decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal e visa coibir a escolha arbitrária de foro em liquidação individual de sentença coletiva, quando ausente vínculo concreto com a sede da instituição demandada. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j